Tribunal: CARF
Processo: 13891.000052/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13891.000052/2011-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.531 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
ODAIR SIMOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES A TÍTULO DE DESPESAS MÉDICAS COMPROVAÇÃO.
Procede a glosa de deduções relativas a despesas médicas, cuja prova
apresentada não é hábil à comprovação pretendida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte acima identificado entregou declaração de ajuste anual do Exercício
2010, Ano-calendário 2009, indicando saldo de imposto a restituir de R$ 359,23. Em
virtude da constatação de irregularidades foi lavrada Notificação de Lançamento, às fls.
04/09, apurando imposto suplementar de R$ 204,19, acrescido de multa de ofício e
juros de mora, resultando no crédito tributário de R$ 376,50, calculado até 31/03/2011.
A fiscalização informa que glosou deduções de despesas médicas, no valor de R$
2.048,80, por não terem sido apresentados documentos de comprovação.
O notificado interpôs impugnação, às fls. 02, alegando que o valor refere-se a despesas
médicas do próprio contribuinte e anexou documentos.
Extrato do processo anexado (fls. 15).
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13891.000052/2011-00
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.531 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13891.000052/2011-00

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES A TÍTULO DE DESPESAS MÉDICAS COMPROVAÇÃO.
Procede a glosa de deduções relativas a despesas médicas, cuja prova apresentada não é
hábil à comprovação pretendida.
Ciente do acórdão da DRJ em 01/10/2013, o(a) contribuinte, em 03/10/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas médicas estão
comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A decisão de piso manteve o lançamento com base nos seguintes argumentos:
Sobre dedução de despesas médicas, o Decreto no 3.000/99 (com citação da matriz
legal), dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Conforme a norma exposta, não assiste razão ao contribuinte.
Foram apresentados apenas os documentos que se referem a despesas com o plano de
saúde CABESP (contribuição à fl. 10 e co-participação à fl. 11) sem o atendimento da
comprovação exigida no termo de Intimação Fiscal (fl. 18), ou seja, sem a
discriminação dos valores pagos por beneficiários. Não foram apresentados quaisquer
outros elementos de prova, dessa forma não há como saber o valor que se refere ao
contribuinte em questão, que não declarou dependentes no ano-calendário de 2009.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou os mesmos documentos
já apresentados, não tendo atendido a exigência constante da intimação de fls. 18, enfatizada no
acórdão recorrido.
Logo, ante a ausência de comprovação dos valores pagos por beneficiários, deve
ser mantida a glosa realizada pela fiscalização.
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.531 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13891.000052/2011-00

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 39
DF CARF MF
Original